Tribunal: TJBA
Processo: 8072013-08.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8072013-08.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLINICA OFTALMOLOGICA DRA. RITA LAVINIA LIMITADA

Advogado(s)
:
RENATA LOBO QUADROS, CANDIDO EMANOEL VIVEIROS SA FILHO

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA registrado(a) civilmente como RODRIGO DE SA QUEIROGA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
. OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICAD
OS
. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Cabem embargos de declaração apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, na forma do
caput
do art. 1.022 do CPC.

2.

Os aclaratórios são recurso de fundamentação vinculada, cujo mérito deve estar delimitado pelo
decisum
. Alegada a omissão, incumbe ao embargante demonstrar que o juízo não se manifestou sobre argumento capaz de infirmar a conclusão obtida.

3.
Conforme consignado no acórdão embargado, o título executivo judicial trouxe expressamente os requisitos legais para que a Embargante efetue o descredenciamento da Embargada, dentre os quais se encontra a comunicação prévia à ANS. Logo, resta evidente que o acórdão embargado não incorreu em omissão na análise dos requisitos de descredenciamento impostos pelo título executivo, tendo consignado expressamente que a comunicação prévia à ANS é um dos requisitos.

4.
Não se verifica também o erro material, visto que, após a análise detida dos fólios, este Egrégio Tribunal concluiu que a Embargante não cumpriu adequadamente a sentença em execução, por ter descredenciado a Embargada sem comunicar antecipadamente à ANS, motivo pelo qual o acórdão recorrido determinou o recredenciamento.

5.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8072013-08.2021.8.05.0001, tendo, como Embargante,
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI
e, como Embargado,
CLÍNICA OFTALMOLÓGICA DRA. RITA LAVÍNIA LIMITADA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em CONHECER E
REJEITAR
ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA